Tribunal: TJMT
Processo: 0010553-44.2016.8.11.0041
Relator(a): ANTONIA SIQUEIRA GONCALVES
Órgão julgador: ANTONIA SIQUEIRA GONCALVES
Órgão colegiado: Terceira Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2021-05-12
Data de publicação: 2021-05-17

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

0010553-44.2016.8.11.0041
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[Inadimplemento, Indenização por Dano Moral, Interpretação / Revisão de Contrato, Fornecimento de Água, Liminar]
Relator:
Des(a).
ANTONIA SIQUEIRA GONCALVES

Turma Julgadora:

[DES(A). ANTONIA SIQUEIRA GONCALVES, DES(A). CARLOS ALBERTO ALVES

DA ROCHA, DES(A). DIRCEU DOS SANTOS]

Parte(s):

[AGUAS CUIABA S.A. - CONCESSIONARIA DE SERVICOS PUBLICOS DE AGUA E ESGOTO - CNPJ: 14.995.581/0001-53 (APELANTE), CARLOS EDUARDO JORGE BERNARDINI - CPF: 290.391.468-02 (ADVOGADO), PAULO ROBERTO SANTORO SALOMAO - CPF: 157.633.448-12 (ADVOGADO), AGUAS CUIABA S.A. - CONCESSIONARIA DE SERVICOS PUBLICOS DE AGUA E ESGOTO - CNPJ: 14.995.581/0001-53 (REPRESENTANTE), TELMA CRISTINA PAVANI ROCHA DE AMORIM - CPF: 545.155.801-91 (APELADO), VANDERLEY SOUZA DE AMORIM - CPF: 140.448.381-00 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
RECURSO DESPROVIDO. UNANIME.

E M E N T A

APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO REVISIONAL DE FATURAS C/C CONSIGNAÇÃO EM PAGAMENTO E DANOS MORAIS – FORNECIMENTO DE ÁGUA – CONSUMO MÉDIO ESTIMADO EM PERÍCIA JUDICIAL – AUSÊNCIA DE IRREGULARIDADE – READEQUAÇÃO DA COBRANÇA DAS FATURAS – EXCLUSÃO DE MULTA, DESVIO, VIOLAÇÃO DE LACRE E VALORES RETROATIVOS – VIABILIDADE – AUSÊNCIA DE CONTRADITÓRIO E AMPLA DEFESA – DANO MORAL CONFIGURADO EM DECORRÊNCIA DA INTERRUPÇÃO DO FORNECIMENTO DE ÁGUA – VALOR DA INDENIZAÇÃO MANTIDO – RECURSO DESPROVIDO.

Não havendo demonstração nos autos de que o usuário efetivamente realizou a violação do lacre do hidrômetro, assim como de desvio de consumo, descabida a manutenção das multas aplicadas.

Os elementos dos autos demonstram que não há prova acerca da variação significativa de consumo, que permita concluir que a consumidora tenha se beneficiado por registro inferior ao efetivo consumo. Ademais, é indispensável que se adote o procedimento adequado, obviamente com a participação do consumidor que deve ser previamente cientificado de todo o procedimento. Portanto, indevida a cobrança de recuperação de consumo.

O dano moral restou caracterizado pela suspensão do serviço e pela utilização do expediente como forma de coagir a consumidora a efetuar o pagamento de valores indevidos, cujo valor da indenização deve ser mantido, porque em respeito as peculiaridades do caso e conforme precedentes deste Tribunal.

TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

APELAÇÃO CÍVEL Nº 0010553-44.2016.8.11.0041

APELANTE:

ÁGUAS CUIABÁ S.A. - CONCESSIONARIA DE SERVIÇOS PÚBLICOS DE AGUA E ESGOTO

APELADO:

TELMA CRISTINA PAVANI ROCHA DE AMORIM

RELATÓRIO

EXMA. SRA. DESA. ANTÔNIA SIQUEIRA GONÇALVES (RELATORA)

Egrégia Câmara:

Trata-se de recurso de apelação interposto por
ÁGUAS CUIABÁ S.A. - CONCESSIONARIA DE SERVIÇOS PÚBLICOS DE AGUA E ESGOTO
contra sentença proferida pelo juízo da 10ª Vara Cível da Comarca de Cuiabá-MT,
MMª Juíza Sinii Savana Bosse Saboia Ribeiro
, lançada nos autos da Ação Revisional de Faturas c/c Consignação em Pagamento e Danos Morais n. 0010553-44.2016.8.11.0041 (Cód. 11142925)
,
ajuizada por
TELMA CRISTINA PAVANI ROCHA DE AMORIM
, que julgou parcialmente procedentes os pedidos da inicial para determinar que a requerida promova a readequação da cobrança das faturas com vencimento em 06/07/2013, 06/11/2013, 06/05/2014, 06/01/2016 e 10/02/2016; para excluir as cobranças de violação, desvio, multa, retroativo, nos valores de R$248,60, R$877,16, R$1.007,77, R$801,80 e R$3.529,97, e ainda condenar a requerida ao pagamento de R$4.000,00 (quatro mil reais), a ser corrigido pelo INPC, da data do arbitramento (prolação da sentença) e acrescido de juros de mora de 1% ao mês, a partir da citação.

Ao final, condenou a requerida ao pagamento das custas processuais e honorários advocatícios arbitrados em 15% sobre o valor do proveito econômico da parte autora (exclusão dos débitos) e da condenação, com fundamento no artigo 85, § 2º, do CPC.

A concessionária apelante, em suas razões recursais, inicialmente aduz que as cobranças de consumo de água foram faturadas com base no real consumo do serviço, medido e lido por aparelho adequado e nos padrões exigidos pelo INMETRO.

Relata que foram realizadas vistorias no hidrômetro e testes na ligação do estabelecimento da recorrida, sendo que não foi verificada nenhuma irregularidade no aparelho medidor, que, inclusive, foi confirmada na perícia realizada pelo
expert
nomeado pelo juízo.

Assevera que segundo o regulamento AMAES o consumo faturado é o volume de água efetivamente registrado na conta de água e esgoto, sendo que o consumo efetivado após o cavalete é de responsabilidade do usuário.

Menciona, inclusive, que em casos de vazamento a concessionária não possui competência nem permissão para realizar vistorias nas instalações internas dos imóveis, tampouco é de sua responsabilidade realizar reparo nesses vazamentos.

Acrescenta que os valores faturados, objeto da reclamação, foram superiores aos anteriores cobrados também em decorrência da progressividade das tarifas.

Quanto ao dano moral, afiança que o aumento de consumo da autora decorreu de sua culpa exclusiva, aliado ao fato que não há comprovação de qualquer fato que tenha causado danos à honra ou direitos de personalidade da autora. Alternativamente, requer a redução da indenização, em respeito aos princípios da razoabilidade e proporcionalidade.

Assim sendo, pugna para que seja reformada a r. sentença, nos termos acima elucidados (Id. 80469525).

As contrarrazões não foram ofertadas, conforme certificado nos autos (Id. 80469529 - Pág. 1).

O preparo foi recolhido (Id. 80469527).

É o relatório.

VOTO

EXMA. SRA. DESA. ANTÔNIA SIQUEIRA GONÇALVES (RELATORA)

Egrégia Câmara:

Cinge-se verificar no presente caso se é devido o pagamento das faturas de consumo de água com vencimento em
06/07/2013
, onde consta violação de lacre, no importe de R$248,60 (duzentos e quarenta e oito reais e sessenta centavos);
06/11/2013 e 06/05/2014
, ambas constando desvio, derivação ou religação do ramal, sendo uma no valor R$877,16 (oitocentos e setenta e sete reais e dezesseis centavos) e outra de R$1.007,77 (mil, sete reais e setenta e sete centavos);
06/01/2016
, onde consta a multa – R$801,80 (oitocentos e um reais e oitenta centavos); e
10/02/2016
, cobrando o serviço de água e esgoto retroativo, no valor de R$3.529,97 (três mil, quinhentos e vinte e nove reais e noventa e sete centavos), bem como o pagamento de indenização por danos morais arbitrados em R$4.000,00 (quatro mil reais), em decorrência da interrupção no fornecimento da unidade consumidora da autora.

A apelante defende, em suma, que as cobranças de consumo de água foram faturadas com base no real consumo do serviço, medido e lido por aparelho adequado e nos padrões exigidos pelo INMETRO, sendo que foram realizadas vistorias no hidrômetro conforme pericial judicial, onde não foi verificada nenhuma irregularidade no aparelho medidor.

De fato, a perícia judicial realizada em 20 de agosto de 2020
não
atestou nenhuma irregularidade no hidrômetro da autora, que, inclusive, certificou que o aparelho estava com o lacre do INMETRO no dia da vistoria, instalado segundo os padrões determinados. Além disso, também foi consignado que não foi constatada
nenhuma disparidade
entre o volume de água que passou pelo registro daquela que foi registrado no aparelho utilizado para tal finalidade, e cujo hidrômetro foi trocado no mês de agosto de 2015.

Sendo assim, a Magistrada
a quo
, ao sentenciar o feito, consignou em seu
decisum
que “
considerando a conclusão da perita de que a média do consumo das faturas é compatível com a quantidade de pessoas que residem no imóvel e suas instalações,
há de se afastar a alegada irregularidade acerca da cobrança do consumo da parte autora, descabendo seu pedido nesta parte
” (sic).

Portanto, não houve reconhecimento de irregularidade quanto ao consumo efetivamente medido e faturado.

Por outro lado, a cobrança de multa em razão de constatação de violação de lacre, de fato não é devida, isso porque é exigível a prova concludente e judicializada demonstrando a intenção do consumidor em fraudar o fornecimento de água em detrimento da concessionária, situação não demonstrada nos autos.

A propósito:

“APELAÇÃO CÍVEL. DIREITO PÚBLICO. FORNECIMENTO DE ÁGUA.
SUPOSTA VIOLAÇÃO DE LACRES. IMPOSIÇÃO DE MULTA. DESCABIMENTO. AUSÊNCIA DE PROVA QUANTO À AUTORIA E À INTENÇÃO DE FRAUDAR O CONSUMO
. ALTERAÇÃO DE CONSUMO NÃO COMPROVADA. – Caso em que, além de a apelada não ter demonstrado ter sido a parte autora a responsável pela violação dos lacres do equipamento, ou de que tivesse ela a intenção de fraudar o registro de água, somada a circunstância de que após a substituição dos lacres o consumo não sofreu alteração significativa, tendo em alguns meses diminuído, descabe a cobrança da multa imposta, sendo a devolução imperativa, sob pena de enriquecimento sem causa.APELAÇÃO PROVIDA.”
(TJ-RS - AC: 70072656796 RS, Relator: Marilene Bonzanini, Data de Julgamento: 06/04/2017, Vigésima Segunda Câmara Cível, Data de Publicação: 11/04/2017)

No tocante as multas, desvio e cobranças retroativas, também não há demonstração de suposta ocorrência de fraude.

À vista disso, não basta somente o lançamento do débito na fatura sem apurar eventual irregularidade no hidrômetro, de modo que é indispensável que se adote o procedimento adequado, obviamente com a participação do consumidor que deve ser previamente cientificado de todo o procedimento, a fim de dar a regularidade (e legalidade) à cobrança respectiva, circunstância essa não verificada no caso concreto.

Sob essa perspectiva, confiram-se os apontamentos deste Sodalício:

“RECURSO DE APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE FAZER C/C INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS – SUSPENSÃO DO FORNECIMENTO DO SERVIÇO DE ÁGUA – APLICAÇÃO DE MULTA POR SUPOSTA
FRAUDE/RELIGAÇÃO DIRETA PELA CONSUMIDORA – AUSÊNCIA DE PRÉVIA CIENTIFICAÇÃO DA CONSUMIDORA – CONTRADITÓRIO E AMPLA DEFESA NÃO OBSERVADOS NO ÂMBITO ADMINISTRATIVO – COBRANÇA INDEVIDA
– DECLARAÇÃO DE INEXISTÊNCIA DO DÉBITO – FALHA NA PRESTAÇÃO DO SERVIÇO – INDEVIDA INTERRUPÇÃO DO FORNECIMENTO DO SERVIÇO – DEVER DE INDENIZAR CONFIGURADO – MANUTENÇÃO DO QUANTUM INDENIZATÓRIO – OBSERVÂNCIA AOS PRINCÍPIOS DA RAZOABILIDADE E DA PROPORCIONALIDADE – SENTENÇA MATIDA – RECURSO DESPROVIDO. 1. O faturamento do consumo de água, tratando-se de serviço público, goza de presunção relativa de veracidade e legalidade, o que é inerente ao ato administrativo do Poder Público, mas, por óbvio, essa presunção pode ser afastada diante das circunstâncias de cada caso. 2. A relação mantida entre as partes é de consumo, sendo aplicáveis à espécie os ditames do Código de Defesa do Consumidor, pois, do ponto de vista dos usuários, a Concessionária mantém relação jurídica de natureza consumerista. 3. Não basta somente a apresentação de relatórios, solicitação de fiscalização ou laudo apurando eventual irregularidade no hidrômetro, sendo indispensável que se adote o procedimento adequado, obviamente com a participação do consumidor que deve ser previamente cientificado de todo o procedimento. 4.
Não comprovada adequadamente a origem do débito contestado e a regular apuração da suposta fraude, mostra-se indevida a cobrança da multa e das faturas referentes a período em que o serviço esteve suspenso, assim como a própria interrupção no fornecimento do serviço em razão da ausência de pagamento
. 5. Segundo pacífica orientação do STJ, “o dano moral decorrente de falha na prestação de serviço público essencial prescinde de prova, configurando-se in re ipsa, visto que é presumido e decorre da própria ilicitude do fato” (STJ – AgRg no AREsp 518.470/RS, Rel. Ministro Sérgio Kukina, 1ª Turma, J. 07/08/2014, DJe 20/08/2014). 6. “A indevida interrupção na prestação dos serviços essenciais de água, energia elétrica, telefone e gás configura o dano moral. Mantém-se o valor fixado na sentença a título de indenização decorrente de dano moral que se mostra adequado, razoável e consentâneo com a realidade do caso concreto” (TJMT – 3ª CÂMARA DE DIREITO PRIVADO – APELAÇÃO CÍVEL Nº 0004779-14.2016.8.11.0015 – Rel. DES. DIRCEU DOS SANTOS – j. 27/02/2019 – DJE 08/03/2019).”
(TJ-MT – AC: 10126012220178110041 MT, Relator: JOAO FERREIRA FILHO, Data de Julgamento: 29/09/2020, Primeira Câmara de Direito Privado, Data de Publicação: 01/10/2020)

Diante disso, correta a sentença que determinou a readequação das mencionadas faturas e, assim, passo a análise da possibilidade de indenização por danos morais.

Como alhures, de acordo com os documentos colacionados aos autos, verifica-se que não restou demonstrado que a apelada tenha fraudado o medidor, de modo a ensejar a recuperação de consumo, multas ou desvio cobrados unilateralmente pela concessionária recorrente. Diante disso, tem-se que a suspensão do fornecimento do serviço inequivocamente foi
irregular
, sendo, portanto, cabível o dever de indenizar, mostrando-se escorreita a sentença no ponto.

Guardadas as particularidades dos casos, este é o entendimento deste Sodalício. Vejamos:

“RECURSO DE APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE FAZER E DANOS MORAIS – FATURAS DE CONSUMO DE ÁGUA – QUESTIONAMENTO DO VALOR COBRADO – PRESUNÇÃO RELATIVA DE VERACIDADE – CIRCUNSTÂNCIAS DA CAUSA QUE POSSUEM CONDÃO DE AFASTAR TAL PRESUNÇÃO – ENORME VARIAÇÃO DO VALOR DA FATURA NO MÊS SEGUINTE À INSTALÇÃO DE HIDROMETRO – UNIDADE CONSUMIDORA SIMPLES E INCOMPATÍVEL COM O CONSUMO – FATURA SUBSEQUENTE EM VALOR PRATICAMENTE MÍNIMO –
RELAÇÃO DE CONSUMO – FALHA NA PRESTAÇÃO DO SERVIÇO – INDEVIDA INTERRUPÇÃO DO FORNECIMENTO SERVIÇO
–DEVER DE INDENIZAR CONFIGURADO – SENTENÇA MATIDA – RECURSO DESPROVIDO. 1. O faturamento do consumo de água, tratando-se de serviço público, goza de presunção relativa de veracidade e legalidade, o que é inerente ao ato administrativo do Poder Público, mas, por óbvio, essa presunção pode ser afastada diante das circunstâncias de cada caso. 2. A relação mantida entre as partes é de consumo, sendo aplicáveis à espécie os ditames do Código de Defesa do Consumidor, pois, do ponto de vista dos usuários, a Concessionária mantém relação jurídica de natureza consumerista. 3. A Concessionária/ré não se desincumbiu do ônus de comprovar a regularidade do serviço prestado, pois, embora o laudo pericial aponte para regularidade da leitura do hidrômetro, é gritante a diferença existente entre os meses reclamados pelo autor/apelado e seu consumo regular, a unidade consumidora é absolutamente incompatível com o volume lido e, segundo os extratos apresentados, referente ao mês de setembro de 2013, não consta na apuração o termo “lido”, como ocorre nas demais, mas, sim, “informado”, o que corrobora a dúvida quanto à regularidade do serviço. 4.
Segundo pacífica orientação do STJ, “o dano moral decorrente de falha na prestação de serviço público essencial prescinde de prova, configurando-se in re ipsa, visto que é presumido e decorre da própria ilicitude do fato”
(STJ – AgRg no AREsp 518.470/RS, Rel. Ministro Sérgio Kukina, 1ª Turma, J. 07/08/2014, DJe 20/08/2014).”
(TJ-MT - AC: 00029066620148110041 MT, Relator: JOAO FERREIRA FILHO, Data de Julgamento: 12/02/2019, Primeira Câmara de Direito Privado, Data de Publicação: 18/2/2019)

Logo, foram satisfatoriamente preenchidos os requisitos que autorizam a reparação civil.

No que diz respeito a quantificação do dano moral, é verdade que a indenização não tem o objetivo de reparar a dor, mas de compensá-la de alguma forma, minimizando os sofrimentos dos beneficiários, devendo o julgador, ao fixar o quantum, agir com cautela e bom senso.

Para a fixação do valor dos danos morais devem ser observados alguns parâmetros fixados pela jurisprudência, quais sejam: a extensão do dano ou gravidade da violação, a repercussão na esfera pessoal da vítima, o tempo de permanência da infração, a função preventiva da indenização ou o grau de reincidência do fornecedor e, por fim, o grau de culpa e a capacidade financeira do ofensor, além de respeitar os princípios da razoabilidade e proporcionalidade.

Desse modo, entendo que a quantia de R$4.000,00 (quatro mil reais) atende aos critérios acima elencados, além de respeitar o princípio da razoabilidade e proporcionalidade.

Nesse sentido tem sido os recentes julgamentos prolatados em casos análogos,
verbis
:

“APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO DE DECLARAÇÃO DE INEXISTÊNCIA DE DÉBITO C/C REPETIÇÃO DE INDÉBITO E INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS – AUMENTO EXORBITANTE DO CONSUMO DE ÁGUA EM DETERMINADO PERÍODO – ALEGAÇÃO DE ERRO NA MEDIÇÃO DE CONSUMO – REITERADAS E INÚTEIS SOLICITAÇÕES DO CONSUMIDOR PARA QUE A CONCESSIONÁRIA FIZESSE A REVISÃO DOS VALORES INDEVIDAMENTE FATURADOS – PROVA PERICIAL CONSTATANDO QUE “O HIDRÓMETRO (...) REGISTROU (...) AR E COBROU POR ÁGUA” – HISTÓRICO DE CONSUMO DEMONSTRANDO DISPARIDADE INSÓLITA DO CONSUMO DE ÁGUA – SUSPENSÃO INDEVIDA DO FORNECIMENTO DE ÁGUA – IMPOSSIBILIDADE –
DANO MORAL “IN RE IPSA” – VALOR INDENIZATÓRIO FIXADO EM PATAMAR RAZOÁVEL (R$ 5 MIL)
– SENTENÇA MANTIDA – RECURSO DESPROVIDO. 1. Se a prova pericial concluiu pela existência de falha técnica na capacidade do hidrômetro para apurar o real consumo de água, concluindo que “o hidrómetro (...) registrou (...) ar e cobrou por água”, e havendo demonstração, segundo o Histórico de Consumo, de que, no período questionado, houve insólita e repentina elevação do valor das faturas em discrepância com os meses antecedentes, deve ser mantida sentença que declara inexigibilidade dos débitos. 2. “A suspensão ilegal do fornecimento do serviço dispensa a comprovação de efetivo prejuízo, uma vez que o dano moral nesses casos opera-se in re ipsa, em decorrência da ilicitude do ato praticado” (STJ – 1ª Turma – AgRg no AREsp 239.749/RS – Rel. Ministro NAPOLEÃO NUNES MAIA FILHO – j. 21/08/2014, DJe 01/09/2014). 3. “Na fixação
de indenização por danos morais, são levadas em consideração as peculiaridades da causa. Nessas circunstâncias, consideram-se a gravidade do ato, o potencial econômico do ofensor, o caráter pedagógico da indenização e os parâmetros adotados em casos semelhantes”
(STJ – 4ª Turma – AgRg no AREsp 662.068/RJ – Rel. Ministro RAUL ARAÚJO – j. 19/05/2015, DJe 22/06/2015).”
(TJ-MT 10170383820198110041 MT, Relator: JOAO FERREIRA FILHO, Data de Julgamento: 20/04/2021, Primeira Câmara de Direito Privado, Data de Publicação: 27/04/2021)

Ante o exposto,
NEGO PROVIMENTO
ao recurso, mantendo a sentença proferida pela magistrada de primeiro grau por seus próprios e jurídicos fundamentos.

Em razão do trabalho adicional na fase recursal,
majoro
a verba honorária de 15 para 20% sobre o valor do proveito econômico obtido e da condenação, com fulcro no art. 85, §11 do CPC.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 12/05/2021